Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-76.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001175-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 011.027.781-33 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE MEDIANTE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ESCRITA AO CORRENSTISTA – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS IMPOSTOS POR RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. “O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação.(...). Não se exclui, naturalmente, do crivo do Poder Judiciário a análise, casuística, de eventual desvirtuamento no encerramento do ajuste, como o inadimplemento dos deveres de informação e de transparência, ou a extinção de uma relação contratual longeva, do que, a toda evidência, não se cuida na hipótese ora vertente” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1696214/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018). 3.
O encerramento irregular da conta corrente utilizada pelo cliente com habitualidade e para os gastos ordinários constitui circunstância que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, pois, além de causar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança, enseja diversos transtornos à vida e organização pessoal do consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001175-76.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Não Fazer
” (Proc. nº 1001175-76.2018.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente, para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, em razão dos danos experimentados pelo autor com o inesperado e indevido encerramento da conta corrente mantida junto com a instituição bancária, porém, rejeitou a pretensão para fosse imposto ao réu a obrigação de reativar a conta bancária, pois, segundo entendeu o magistrado, não há compelir o réu a “
manter vigente a relação contratual com o autor, caso este tenha o interesse em encerrar o vínculo
”
(cf. Id. nº 62910002).

O apelante afirma que é incabível a sua responsabilização pelos supostos danos morais alegados pelo apelado, primeiro porque não praticou qualquer ato ilícito, “
uma vez que não tem obrigação de manter relação contratual com seus clientes, estando a sua conduta respaldada em norma do BACEN (Resolução nº 2.025/1993)
”, e, em segundo plano, “
o apelado não demonstrou a ocorrência efetiva de dano e nem mesmo a ocorrência dos fatos alegados, requerendo de forma genérica dano moral in re ipsa
”, enfatizando que “
não há prova de que o fato tenha prejudicado a normalidade da vida pessoal ou social do apelado,
(sendo que)
os danos alegados na inicial são meramente especulativos e irreais. Nenhum efeito prático grave ou lesivo à moral da parte foi experimentado no caso
”,
motivos pelos quais pede o provimento do recurso, para seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido indenizatório (cf. Id. nº 62910004).

O apelado apresenta contrarrazões junto ao Id. nº 62910007,
arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o apelante não chegou a enfrentar os fundamentos sentenciais, uma vez que apenas reproduziu os argumentos da peça contestatória. No mérito, dá combate aos fundamentos recursais, pedindo o desprovimento do apelo e, diante do caráter flagrantemente protelatório, a aplicação de multa por litigância de má-fé
(CPC, art. 80, VII).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a
“
simples

repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ - Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/08/2012, DJe 28/08/2012), e, no caso, conquanto o recurso realmente reedite

em grande medida o conteúdo da peça contestatória, mostrando que se cuida de manifestação mais protocolar do que com consistência jurídica suficiente a ensejar a modificação do quadro decisório, há de se reconhecer que são perfeitamente compreensíveis os motivos pelos quais o ora apelante discorda pretende ver a reformada a sentença impugnada.

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade da conduta do réu Banco Santander ao encerrar unilateralmente a conta corrente nº 018652-5 de titularidade do autor Jeferson, e, em uma segunda camada, se constato que houve falha na prestação do serviço, da responsabilidade da instituição bancária pelas repercussões lesivas decorrentes do episódio ao correntista; delimitado o foco da análise recursal, considerando que o quadro controvertido foi muito bem sintetizado na sentença, reporto-me aos seus termos à adequada ambientação da controvérsia recursal:

“(...), relata o autor que é correntista do Banco/reclamado desde junho de 2016, agência 4408, conta corrente 018652-5, conta VAN GOGH, e que teve aprovado, na data de 20/12/2017, um financiamento no valor de R$ 260.000,00, destinado à aquisição de imóvel na Construtora Rodobens, denominando Reserva do Rio Cuiabá
.

Todavia, aos 14 de janeiro de 2018, foi informado por um terceiro que a sua conta corrente estava inativa e, ao buscar informações, o réu apenas alegou desinteresse comercial na manutenção da conta.

Relata, ainda, que havia o compromisso de pagamento de um cheque, no valor de R$ 6.200,00, na conta de sua esposa, e não teve como fazer a transferência desse montante por conta disso, e, de conseguinte, a cártula foi devolvida sem fundos, além de ter ocorrido o cancelamento do referido financiamento imobiliário anteriormente aprovado. Por tais razões, ajuizou esta ação objetivando: (...); ao final, a manutenção da conta ativa; indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 e danos materiais no valor de R$ 50.000,00 equivalente à entrada efetuada junto a empresa Rodobens.

(...)

Aos 08/05/2018, o réu apresentou a contestação Id. 13096543, sustentando que os Bancos não são obrigados a manter conta corrente e outros serviços, possuindo o direito de rescindir unilateralmente os contratos; que não se aplica a regra do art. 39, IX do CDC quanto a recusa na prestação de serviços; que não há ensejo à tese de dano moral indenizável, no entanto no caso de condenação seja arbitrado em patamar razoável, tampouco possui cabimento a reparação por dano material e inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pela improcedência da ação, com a condenação do autor aos ônus sucumbenciais.”

O MM. Juiz, em apreciação da questão controvertida, entendeu que o encerramento da conta corrente ocorreu de modo irregular, pois o ato unilateral do réu não foi precedido da indispensável notificação do correntista, cuidando-se de procedimento irregular, que, portanto, caracterizou falha na prestação do serviço bancário; é a suma do que se extrai do seguinte trecho da sentença:

“Em que pese a assertiva da instituição financeira de que possui o direito de encerrar a relação contratual com seus clientes, não sendo obrigado a manter conta corrente e outros serviços, conforme as suas próprias palavras, ‘
d
e acordo com os termos do contrato de abertura de conta corrente anexo, ele faculta às partes o encerramento da conta a qualquer tempo, se observada a determinação contida na Resolução nº 2025 do Banco Central do Brasil, ‘na medida em que realizou a comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato e concedeu prazo mínimo de 30 dias para adoção das providências relacionadas a rescisão do contrato’, não se aplicando, na espécie, a vedação prevista no art. 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor
(Id. 13096543 – Pág. 3).’

Não obstante, o Banco não coligiu nenhum documento que demonstre ter agido em conformidade com a Resolução que ele mesmo apontou, ou seja, não apresentou provas de que tenha previamente notificado o requerente do seu desinteresse em continuar com o contrato até então vigente.

Mister destacar que é certo que não compete ao Judiciário obrigar a instituição financeira a manter relação comercial com terceiros. Todavia, o direito invocado pelo autor é evidenciado diante de a falta de demonstração de que não foi lhe concedido tempo para organizar sua vida financeira.

Conforme disposto na Resolução BACEN n. 2.025, encontra-se regulamentado, no tocante ao encerramento de conta por qualquer das partes ser dever da
instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, dentre as quais a obrigatoriedade de comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato, com o estabelecimento de prazo razoável para que o cliente possa adotar providências relacionadas à rescisão do contrato.

Feitas essas considerações, conquanto seja lícita a prática, pela instituição financeira, de encerramento da relação comercial, deve ser outorgado ao consumidor tempo hábil para reorganização de sua vida financeira, o que não foi observado pelo réu, que não trouxe nenhum documento que indique que o encaminhamento de missiva ao autor”.

O eg. STJ já decidiu que, “
conforme a Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta-corrente e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473)
” (STJ - 4ª TURMA - REsp 1.538.831/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015), afinal de contas, “
o encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação
” (STJ - 3ª TURMA - AgInt no REsp 1749640/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, julgado 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

Destaco, a propósito, entre outros precedentes, o seguinte:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO EXARADA POR EMPRESA QUE EFETUA INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA VIRTUAL (NO CASO, BITCOIN) DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A MANTER CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. ENCERRAMENTO DE CONTRATO, ANTECEDIDO POR REGULAR NOTIFICAÇÃO. LICITUDE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...). 3. O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. 3.1 A esse propósito, destaca-se que a Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4º, VIII). E, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de Resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido. 4. Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura
intuitu personae
, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado seguimento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária. 4.1 Longe de encerrar abusividade, tem-se por legítima, sob o aspecto institucional, a recusa da instituição financeira recorrida em manter o contrato de conta-corrente, utilizado como insumo, no desenvolvimento da atividade empresarial, desenvolvida pela recorrente, de intermediação de compra e venda de moeda virtual, a qual não conta com nenhuma regulação do Conselho Monetário Nacional (em tese, porque não possuiriam vinculação com os valores mobiliários, cuja disciplina é dada pela Lei n. 6.385/1976). De igual modo, sob o aspecto mercadológico, também se afigura lídima a recusa em manter a contratação, se, conforme sustenta a própria insurgente, sua atividade empresarial se apresenta, no mercado financeiro, como concorrente direta e produz impacto no faturamento da instituição financeira recorrida. Desse modo, o proceder levado a efeito pela instituição financeira não configura exercício abusivo do direito. 5. Não se exclui, naturalmente, do crivo do Poder Judiciário a análise, casuística, de eventual desvirtuamento no encerramento do ajuste, como o inadimplemento dos deveres de informação e de transparência, ou a extinção de uma relação contratual longeva, do que, a toda evidência, não se cuida na hipótese ora vertente. Todavia, o propósito de obter o reconhecimento judicial da ilicitude, em tese, do encerramento do contrato, devidamente autorizado pelo órgão competente para tanto, evidencia, em si, a improcedência da pretensão posta. 6. Recurso especial improvido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1696214/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018)

Ocorre que, conforme ressaltado nas razões da sentença, não consta dos autos documento algum que comprove que o autor/correntista fora previamente notificado acerca do encerramento de sua conta corrente, e, embora o réu/apelante Santander insista em que o foi, isso não passa de afirmação solitária nos autos, despida de qualquer sustentáculo probatório, sendo, pois, irretocável à conclusão sentencial quanto à falha na prestação do serviço bancário e, diante da responsabilidade objeto do réu (CDC, art. 14), o dever de indenizar, especificamente no que diz respeito aos danos morais experimentados pelo autor, conforme muito bem ponderou o MM. Juiz ao examinar os elementos probatórios disponíveis nos autos, confira-se:

“Por meio do extrato de conta corrente Id. 11437603 – Pág. 5, o autor demonstrou que na data de 12/01/2018 possuía saldo em conta de R$ 18.873,07.

Ainda, exibiu a cópia do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel no Id. 11437587, no Id. 11437575 demonstrou que o requerimento de empréstimo imobiliário teria sido APROVADO pelo réu em 20/12/2017, fato corroborado em conversa com a gerente da instituição financeira, coligida no Id. 11439598, não sendo tal fato rechaçado pelo Banco em sua resposta.

Tanto que por meio do documento Id. 11675142, resta demonstrado que aos 23/01/2018 foi emitido um documento de comunicação de débito da prestação imobiliária nº 01/420, no valor de R$ 2.744,01, em sua conta corrente.

Mostram-se, pois, robustas as provas de que o autor foi surpreendido, de forma abrupta, com o encerramento de sua relação bancária com o requerido, sem o prévio requerimento e/ou notícia, sendo certo que tal fato não caracteriza o mero aborrecimento, já que demonstrado que este evento, inclusive, acarretou no cancelamento do contrato de aquisição de imóvel que estava em curso e sobre o qual havia pago expressiva quantia – R$ 50.000,00.

(...)

r
esta evidenciado que o ato em exame caracteriza dano
in re ipsa
, o qual se presume, em especial com relação a perda do contrato de aquisição de imóvel , no qual já havia pago expressiva quantia de entrada (R$ 50.000,00), prescindindo de prova acerca do prejuízo concreto, notadamente por ser notório os funestos dissabores advindos de tal ato, capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio.

(...)

Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito.

Em se tratando de ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua auferição é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em face das orientações acima esposadas, impõe-se o montante da indenização por arbitramento. Assim, tenho que a quantia de R$ 40.000,00, compõe indenização razoável e satisfatória ao dano provocado.”

As razões recursais são genéricas, evasivas e apáticas no que diz respeito à discussão em torno dos danos morais, não contendo uma linha sequer em relação à específica situação vivenciada pelo autor ou aos problemas por ele alegados como resultado do irregular encerramento da conta corrente, como é o caso do congelamento do saldo disponível, que resultou na impossibilidade de cumprir os seus compromissos financeiros, e os entraves que surgiram à concretização do contrato de financiamento imobiliário, fatos que, para além de se cuidarem de intercorrências presumíveis diante das circunstâncias envolvidas na lide, estão amparados e suficientemente comprovados pelos documentos juntados aos autos, a exemplo do extrato de movimentação da conta, que comprova que o autor a usava habitualmente, com frequente movimentação financeira, além de que realmente restou bloqueado considerável saldo (cf. Id. nº 62908487), e da documentação referente ao financiamento imobiliário, que, inclusive, mostra de forma clara a direta ligação entre o encerramento da conta e as dificuldades enfrentadas pelo autor para concluir o contrato (cf. Id. nº 62908491 ao 62908495).

Com efeito
, da
própria descrição das circunstâncias que perfazem o ilícito material, já é possível verificar a ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo autor em decorrência d
a angustia, raiva, ansiedade e sofrimento experimentados, os quais, ao se somarem aos transtornos gerados à organização pessoal do autor em relação a seus compromissos contratuais/econômicos, sem dúvida algum, caracterizam dano moral indenizável, não havendo crítica ou censura a ser feito à sentença também nesse ponto.

Encerrando, apesar da teimosia do réu em assumir o erro cometido ao encerrar a conta do autor, não se pode dizer que adotou conduta processual de má-fé, inexistindo qualquer indício de abuso do direito de defesa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao
art. 85, §11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020